Tribunal: STF
Processo: AI 779314
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CREDITAMENTO DO ICMS. SACOLAS PLÁSTICAS PERSONALIZADAS. NECESSÁRIA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA STF 279. 


  




1.  O Tribunal de origem decidiu a causa fundamentando-se na análise do conjunto fático-probatório dos autos. Assim, a revisão do entendimento firmado pelo acórdão recorrido esbarra no óbice da Súmula STF 279. 




2.  Agravo regimental a que se nega provimento.